Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705658-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: LUIS ROBERTO FERREIRA LEMBI DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A em face da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais proposta por LUIS ROBERTO FERREIRA LEMBI. Após o julgamento da apelação (ID. 28364905), a parte CARTÃO BRB S.A. ao ID. 28899513 noticiou o cumprimento da obrigação requerendo a consequente extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Considerando que o recurso interposto pelas partes já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos à origem para apreciação do pedido deduzido na petição ao ID. 28899513 e demais providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília,27 de setembro de 2021 13:36:27. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA